Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012043-03.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Caio Cezar Buin Zumioti, em favor de Marlon de Araújo Montes e Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes tiveram a prisão em flagrante efetuada em 24 de setembro de 2020, que foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro-MT. Em seguida, com fundamento na Resolução n. 11/2017/TP houve o declínio da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Ressalta que o corréu João Vitor Pereira Cebalho, foi preso em flagrante nas mesmas circunstâncias fáticas que resultou na prisão dos pacientes, bem como sob os mesmos fundamentos; esclarecendo, outrossim, que por meio de decisão oriunda de Recurso Ordinário Constitucional n. 142.472, o Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão que decretou a prisão preventiva, e determinou a expedição de alvará de soltura do corréu João Vitor.
Alega que os pacientes requereram à autoridade coatora a concessão da extensão dos efeitos da decisão no aludido recurso ordinário, entretanto foi indeferido o pedido, e mantida a prisão preventiva dos pacientes; ressaltando, ademais, que no julgamento do Habeas Corpus n. 1020880-81.2021.8.11.0000, a ordem foi denegada.
Afirma que foi designada audiência de instrução, sendo que no dia 22 de março de 2022, tendo sido encerrada a instrução. Houve mais uma vez pedido de extensão dos efeitos do habeas corpus concedido ao corréu João Vitor nas mesmas circunstâncias. Contudo, até a presente data, não houve decisão sobre o pedido realizado em audiência, tampouco apresentação das alegações finais do Ministério Público, o que configura excesso de prazo para a formação da culpa.
Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes, para que possa ser “conceder a liberdade dos Pacientes, por evidente excesso de prazo, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão” (ID 132321177).
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além do mais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; como também que os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando cada caso e suas particularidades. [Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. C 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em27.02.2018, DJe 08.03.2018].
Ademais disso, impende-se registrar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos, como sói ser, o caso em discussão, daí por que não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois não ficou demonstrado de plano que a ação penal a que responde tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito dos pacientes transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo qual o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal